Tribunal: STF
Processo: HC 265136
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa, peculato, contratação direta ilegal e patrocínio de contratação indevida. Instauração de inquérito policial. Foro por prerrogativa de função. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.P.A.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.210/DF (evento 19).

A paciente está sendo investigada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, peculato, contratação direta ilegal e patrocínio de contratação indevida, previstos nos arts. 288, 312, 337-E e 337-G do Código Penal (evento 12).

No presente writ, a Defesa alega violação ao foro por prerrogativa de função da paciente. Sustenta que a autoridade policial instaurou inquérito policial e promoveu investigações contra a paciente, prefeita da cidade de Porangatu/GO, sem autorização e supervisão do tribunal competente. Aponta afronta ao art. 46, §1º, da Constituição do Estado de Goiás e ao precedente firmado na ADI 6732/GO. Assevera a ocorrência de prejuízo, pois a paciente passou a figurar como investigada e as investigações, sem autorização judicial, “viabilizariam a deflagração de medidas cautelares gravíssimas”. Requer, em medida liminar, “o sobrestamento cautelar do Inquérito Policial nº 1041587-48.2022.4.01.0000, assim como de todos os feitos conexos, em trâmite perante a Segunda Seção Criminal do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de “ilicitude de todos os materiais clandestinamente produzidos, bem como de todos aqueles deles derivados, em razão da incontroversa violação ao foro especial por prerrogativa de função praticada contra a PACIENTE, determinando, ainda, o respectivo desentranhamento desses elementos dos autos do Inquérito Policial nº 1041587-48.2022.4.01.0000”.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 19):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 
2. A parte agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade no inquérito policial instaurado, alegando ausência de justa causa e violação a foro por prerrogativa de função. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de flagrante ilegalidade e na jurisprudência consolidada que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial, considerando a alegação de fishing expedition e insuficiência de e (ii) elementos probatórios iniciais; saber se ocorreu instauração de inquérito policial sem autorização do tribunal competente, em violação a foro por prerrogativa de função. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A instauração do inquérito policial foi fundamentada em elementos mínimos, como a Nota Técnica da Controladoria-Geral da União, que corroborou as suspeitas iniciais, afastando a alegação de total ausência de justa causa.
6. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando há atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 
7. Embora a instauração inicial do inquérito tenha ocorrido sem autorização do tribunal competente, a irregularidade foi sanada com a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que passou a supervisionar a investigação, mitigando eventual prejuízo. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a simples realização de diligências ou exposição midiática não são suficientes para anular o procedimento investigatório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. 

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Revelam os autos que “[o] Inquérito Policial 1041587-48.2022.4.01.0000, instaurado em 17/10/2022, objetiva apurar a suposta prática de crimes de associação criminosa, peculato, contratação direta ilegal e patrocínio de contratação indevida (arts. 288, 312, 337-E e 337-G, todos do CP), figurando entre os investigados a Prefeita de Porangatu/GO, V.P.A.V., pelo suposto favorecimento a empresas da área de saúde com indícios de superfaturamento, com recursos públicos federais, tendo sido corroboradas as suspeitas pela CGU, conforme Nota Técnica 2016/2022/NAE-GO/GOIÁS. O valor supostamente desviado é de R$ 4.571.224,39 (quatro milhões e quinhentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos - ID. 280391048, fls. 4/5). Segundo a notícia crime, existem fortes indícios de que a Prefeita de Porangatu/GO, ..., e seu marido, Eronildo Valadares, ex-Prefeito, contrataram empresas de propriedade de Lielio Vieira Lessa e Luciene Vieira Lessa Costa e Silva (VILESSA) e de Auro César Pereira (BIOVIDA), com diversas irregularidades (ID. 2803910448, fls. 50/56). Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás, que declinou da competência para esta Corte, diante da existência de indícios da prática criminosa por Prefeito municipal (ID. 280391048), sendo distribuídos livremente para o Gabinete do Desembargador Federal Cândido Ribeiro em 08/12/2022 (ID. 280391065), e, em seguida, determinada vista à PRR1 (ID. 280435055). O MPF (PRR1) manifestou-se em 15/12/2022, pugnando pela fixação da competência deste Tribunal (ID. 281716539). Por decisão proferida pelo Juiz Federal convocado Pablo Zuniga Dourado, ora Desembargador deste Tribunal Regional, em 16/12/2022, firmou-se a competência desta Corte e se autorizou a tramitação direta do IPL entre o MPF e a Polícia Federal, para quem os autos foram encaminhados para continuidade das investigações (ID. 281995530)”. 

Na espécie, o Desembargador Relator no Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou a tese defensiva, considerando que (evento 4):

“No julgamento da ADI 6.732/GO, o STF confirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 7.083/AP, no sentido da necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 
Por sua vez, no julgamento da ADI 7.447/PA, realizado em 21/11/2023 (DJe 04/12/2023), o STF explicitou a necessidade de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias, que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, que é exatamente a hipótese destes autos. 
Ocorre que, na espécie, a instauração deste inquérito policial se deu em data anterior ao aludido julgamento pelo STF, ou seja, em 27/10/2022. De todo modo, merece ser ressaltado que, tão logo instaurado o procedimento, encaminhou-se o feito ao MPF, tendo em vista os indícios de participação da Prefeita de Porangatu/GO, que pugnou pela declinação de competência para este TRF1. Em seguida, o Juízo da 5ª Vara Federal/GO, acolhendo a promoção do parquet federal, determinou a remessa dos autos a esta Corte, os quais foram distribuídos livremente ao Desembargador Federal Cândido Ribeiro. 
Nesta instância, o ora Desembargador Federal Pablo Zuniga Dourado, então Juiz Federal convocado no Gabinete do Relator, proferiu decisão reconhecendo a competência deste Tribunal, destacando no decisum que "a investigada ... é autoridade detentora de foro por prerrogativa de função (...) e os fatos investigados aparentemente ocorreram durante e em razão do exercício de seu mandato, com a malversação de verbas federais" (ID. 281995530). 
Como se vê, o feito encontra-se sob supervisão judicial, sendo descabido o peito formulado pela investigada.” (destaquei).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ lá impetrado ao fundamento de que “a decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo)”. Extraio, no que sobreleva, trecho do acórdão recorrido: 

“(...).
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça. 
A agravante reitera as razões do habeas corpus, razão pela qual trago a fundamentação da decisão agravada (fls. 360-363):
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
A hipótese é de não conhecimento. Porém, passo a analisar a possibilidade de concessão de ordem de ofício, na forma do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
A controvérsia central do presente habeas corpus reside na legalidade da instauração do Inquérito Policial n. 1041587-48.2022.4.01.0000 e da investigação subsequente contra a paciente, com base em dois pilares: a suposta ausência de justa causa e a alegada violação do foro por prerrogativa de função. 
A alegação de ausência de justa causa para a investigação se fundamenta na natureza da "notícia de fato" que deu origem ao inquérito. O impetrante argumenta que a denúncia era genérica e que a remessa do caso à Controladoria-Geral da União (CGU) para apuração prévia configurou uma ilícita "pescaria probatória”. 
Entretanto, verifico que a notícia, embora não fosse detalhada, apontava fatos específicos, como o suposto favorecimento à determinada empresa e a compra de medicamentos sem a devida entrega. A Polícia Federal, diante desses indícios, solicitou a verificação prévia à CGU para atestar a verossimilhança das alegações. A colaboração entre a Polícia Federal e a CGU para investigar crimes de corrupção e desvio de verbas públicas é possível. O auxílio da CGU resultou em uma Nota Técnica que corroborou as suspeitas, fornecendo o "lastro probatório mínimo" necessário para a instauração do inquérito policial. 
O trancamento de um inquérito policial é uma medida excepcional e só é cabível quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva se mostram de forma inequívoca, sem a necessidade de uma análise aprofundada das provas. No caso em tela, a investigação já produziu provas suficientes, como o Relatório de Análise de Polícia Judiciária e a Nota Técnica da CGU, que indicam a existência de indícios de delitos como peculato e crimes licitatórios. Portanto, não se pode sustentar a tese de ausência de justa causa ou de "fishing expedition". 
O impetrante também alega que o inquérito policial é nulo desde o início, pois foi instaurado e teve diligências realizadas sem a prévia autorização e supervisão da autoridade judicial competente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em violação direta à Constituição do Estado de Goiás (Art. 46, §1º). 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6732 /GO em 16/08/2022, estabeleceu que a instauração de investigação contra autoridades com foro por prerrogativa de função exige uma decisão fundamentada do tribunal competente. A instauração do inquérito contra a paciente ocorreu em 17/10/2022, ou seja, após o julgamento da referida ADI. 
Embora instaurado sem autorização do Tribunal, sustenta o Ministério Público Federal que o tema ainda não estava "sedimentado" à época e que a ilegalidade foi sanada com a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que passou a supervisionar a investigação. 
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). Nesse sentido: AgRg no HC n. 728.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, D Je de 5/11/2024.
O impetrante alega prejuízo em razão das buscas e apreensões e da exposição midiática. Contudo, a simples realização de diligências ou a exposição do caso não são suficientes para anular todo o procedimento investigatório. 
Embora a instauração inicial tenha sido irregular, a falha foi corrigida e a investigação continuou sob o controle do Tribunal competente, mitigando o alegado prejuízo. 
Com base na fundamentação acima exposta e nas informações dos autos, concluo que não há ilegalidade flagrante a ser corrigida por este habeas corpus. O pedido de trancamento do inquérito policial não se sustenta diante da existência de indícios de autoria e materialidade e da ausência de prejuízo demonstrado pela defesa. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus e revogo a liminar deferida (fls.214-215).
No caso concreto, não há ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, posto que não restou violado o foro por prerrogativa de função da parte agravante, a qual teve acesso aos procedimentos investigativos. 
As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, entenderam presentes indícios a legitimar a instauração do inquérito policial, sendo o seu trancamento medida excepcional, conforme entendimento pacífico desta Corte. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a da decisão ora alteração agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.”

Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal” (HC 110.647, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.03.2014); “O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie” (Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2018); “O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição (HC 242.384- AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024); “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.
Ademais, anoto que esta Suprema Corte já decidiu que ‘Ainda que a Corte Superior não detivesse competência para iniciar as investigações contra o paciente, os atos instrutórios determinados pelo Ministro Relator são válidos, porquanto a possibilidade de ratificação pela autoridade competente. Precedentes. II - “O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal” (HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei)’ (HC 165.536-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019).

Por fim, para concluir em sentido diverso, quanto à existência de prejuízo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente